Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715262-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Anna Patrícia Cavalcanti Garrote. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator